Tribunal: TJSP
Processo: 1011980-26.2023.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços odontológicos. Autora que reclama ter sido surpreendida com a notícia de protesto em seu nome, promovido pela contratada, em relação a parcela do preço que havia sido quitada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Contrato de prestação de serviços odontológicos. Autora que reclama ter sido surpreendida com a notícia de protesto em seu nome, promovido pela contratada, em relação a parcela do preço que havia sido quitada. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só da Empresa ré, que insiste na improcedência da Ação, pugnando subsidiariamente pela redução da indenização moral. EXAME: relação contratual em causa que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor, que determinam a interpretação das cláusulas contratuais de maneira mais favorável ao consumidor e coibindo aquelas que estabeleçam desvantagem exagerada em benefício do fornecedor (Lei no 8.078/90). Existência de duas cláusulas que versam a questão do inadimplemento. Aplicação do artigo 47, do Código de Defesa do Consumidor. Protesto automático que pode ser realizado tão somente após um (1) mês de inadimplência. Autora que realizou o pagamento do boleto vencido no dia 20 de fevereiro de 2023 com atraso de dez (10) dias. Ausência do débito bem reconhecida. "Protesto" indevido que implica dano moral "in re ipsa". Indenização moral arbitrada em R$ 7.000,00 que deve ser mantida nesse patamar, ante as circunstâncias específicas do caso concreto e os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade. Verba honorária devida ao Patrono da autora que comporta majoração para vinte por cento (20%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*